Tribunal: STF
Processo: ARE 1318935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 13):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. § 4º DO ART. 22 DA LEI 8.906/1994. VINCULAÇÃO DA VERBA EXECUTADA À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DISPOSITIVO DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. POSSIBILIDADE. 
    1. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF.
    2. Nos termos do art. 469 do CPC, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos não fazem coisa julgada. Apenas as questões citadas no dispositivo da decisão judicial transitam em julgado.
    3. Título executivo que não vincula a verba executada à conta específica do FUNDEF.
    4. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, Dj. 6.9.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, com a finalidade de reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 932, IV, “b”, e art. 21, §2º, do RISTF, determinando a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais. Ônus e custas processuais ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente